Tribunal: STF
Processo: ARE 1588016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO (LUCROS CESSANTES E DANO MORAL) - IPTU e ISSQN - Município de Catanduva — Exercícios de 2007 a 2010 — Isenção tributária por força da Lei nº 3.268/97 que instituiu o Programa de Incentivo às Indústrias do Município de Catanduva que beneficiou a autora — Ato ilícito imputado ao Município de Catanduva consistente no fato de não ter construído, como lhe competia, emissário de esgoto para viabilizar o empreendimento levado a efeito pela autora, bem como de ter ajuizado indevidamente, em face desta, execução fiscal para cobrança dos tributos no período em que a autora gozava de isenção, com a inscrição de seu nome no cadastro negativo, causando-lhe os danos materiais e morais descritos na petição inicial — Sentença que julgou procedente em parte o pedido, para condenar a Fazenda Municipal a restituir os valores recebidos a título de ISSQN retidos na fonte, bem como para declarar que a autora é isenta do pagamento do IPTU e ISSQN por vinte anos, contados da expedição do alvará de construção (1997), sendo inexigível a CDA 2.023/2010, afastando a pretensão indenizatória ante o reconhecimento da prescrição trienal, além da inocorrência do dano moral, em razão da existência de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito anteriores ao do ajuizamento indevido da execução fiscal (Súmula 385 do STJ), operada a sucumbência recíproca — Remessa necessária e recurso voluntário da autora, que se insurge em face do capítulo da sentença que reconheceu a prescrição trienal em relação à pretensão indenizatória quanto aos lucros cessantes e em razão dos danos morais por ajuizamento e apontamento indevidos - Inocorrência da prescrição trienal, por ser a Fazenda Pública aquela apontada como causadora do ato ilícito, cujo regime jurídico prevê a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), reafirmada, ademais, pelo julgamento do REsp nº 1.251.993/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos - Termo inicial da prescrição que sec conta a partir do reconhecimento administrativo por parte da Fazenda Municipal, que, no caso concreto, prometeu a conclusão da obra do emissário de esgoto, após sucessivas prorrogações, para até o dia 30.09.2006 - Ação ajuizada em --- 08.05.2010, dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal, a afastar a aplicação da prescrição trienal regida pelo Código Civil - Pretensão da autora ao reconhecimento dos lucros cessantes, ante a impossibilidade de explorar a produção de suco concentrado de laranja e ração — Ocorrência — Nexo causal apontado em prova pericial conclusiva, vinculando a ausência do emissário de esgoto com a inviabilidade da atividade produtiva da autora (suco concentrado de laranja c ração) — Lucros cessantes que, no entanto, deverão abranger o período de 18.08.2010, quando a Fazenda Municipal foi constituída em mora pela citação válida, uma vez que em se tratando de descumprimento dc obrigação de fazer, a mora somente sc caractcriza pela notificação ou interpclação ou, ainda, à mingua destas, pela citação válida em junho de 2015 (quando o emissário de esgoto foi efetivamente construído), a serem apurados por arbitramento — Dano moral pelo ajuizamento e apontamento indevidos de dívida tributária inexistente — Ocorrência - Não aplicação, no caso concreto, da Súmula 385 do STJ, porque todos os apontamentos mencionados na sentença são de 2013 e 2014, posteriores ao ajuizamento e o apontamento indevido do nome da autora no cadastro negativo, a justificar o acolhimento da pretensão ao ressarcimento do dano-moral “in re ipsa”, atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade — Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido, com o [im de condenar a Fazenda Pública, além da restituição do indébito tributário, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados em fase de arbitramento, bem como de indenização para ressarcimento do dano moral, arbitrada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observada a correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Súmula 362 do-STJ),- bem: como-do-pagamerto das custas, despesas processuais adiantadas pela autora e verba honorária a ser arbitrada na fase de liquidação (art. 85, 8 4º, II do CPC) - Recurso oficial provido em parte unicamente para fixar como termo inicial dos juros de mora para fins de repetição do indébito tributário a data do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), afastando a data da citação como mencionado na sentença — Recurso voluntário da autora provido em parte. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente